Tribunal: TJPA
Processo: 0800658-15.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6047 - Contribuição Sindical
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800658-15.2020.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: FEDERACAO DAS ENTID SINDICAIS DE SERVID PUB MUN DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ANTERIOR À REFORMA TRABALHISTA. LEI Nº 13.467/2017. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE DE AGIR. REJEITADOS. MÉRITO. PEDIDO GENÉRICO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E DO SINDICATO DISTINTO. OBRIGAÇÃO DE DESCONTO E REPASSE À FEDERAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Oriximiná contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pela Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará (FEMUSPA), reconhecendo a obrigação do ente municipal de repassar à entidade os valores correspondentes à contribuição sindical compulsória dos servidores públicos municipais referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017, cuja arrecadação não foi realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Analisar a regularidade formal da petição inicial quanto à presença de elementos mínimos e existência de interesse de agir da FEMUSPA, e;

(ii) Definir se a FEMUSPA possui legitimidade para cobrar e se é devida a contribuição sindical compulsória referente aos anos de 2015, 2016 e 2017, diante da legislação vigente à época, anterior à Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, a petição inicial cumpre os requisitos do art. 319 do CPC e é instruída com documentos suficientes para demonstrar a ausência de repasse da contribuição sindical pelo Município de Oriximiná nos anos indicados, não se caracterizando inépcia.

4. A legitimidade ativa da FEMUSPA decorre do art. 589, inciso I, alínea “b”, da CLT, vigente à época dos fatos, que assegura à federação o recebimento de 15% da contribuição sindical compulsória, sendo desnecessária a demonstração de representação exclusiva da categoria.

5. No mérito, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, a contribuição sindical possuía natureza tributária compulsória, sendo de responsabilidade do empregador o desconto em folha e o repasse aos entes sindicais, conforme arts. 578 e 579 da CLT.

6. A ausência de repasse da contribuição referente aos anos de 2015 a 2017 configura inadimplemento por parte do Município, justificando o acolhimento do pedido da federação, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A federação sindical tem legitimidade para cobrar judicialmente sua cota-parte da contribuição sindical compulsória prevista no art. 589 da CLT, independentemente da existência de sindicatos de base na localidade.

B. A contribuição sindical devida até a vigência da Lei nº 13.467/2017 era obrigatória, devendo ser descontada pelo empregador e repassada às entidades sindicais, sob pena de inadimplemento.

C. A ausência de repasse da contribuição sindical referente à período anterior à Reforma Trabalhista enseja obrigação de pagamento pelo ente público empregador, nos termos da legislação vigente à época.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento

ao recurso de apelação do Município de Oriximiná,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

17ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/06/2025 a 09/06/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Oriximiná em face de sentença que julgou procedente a ação de cobrança para desconto de contribuição sindical ajuizada pela Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará, devido à ausência de descontos sindicais nos holerites de servidores públicos municipais nos anos de 2015, 2016 e 2017, pelo ente municipal.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada a ausência dos descontos sindicais pelo Município de Oriximiná à FEMUSPA, onde até a entrada da Lei nº 13.467/2017 – Reforma Trabalhista, a contribuição sindical era obrigatória, de natureza tributária e se prestava a subsidiar o sistema confederativo sindical. Dessa forma, os descontos dos anos de 2015, 2016 e 2017 deveriam ter sido feitos pelo ente municipal, sendo condenado a repassar tais valores à federação.

Irresignado, o Município de Oriximiná interpôs recurso de apelação, aduzindo, preliminarmente, pela inépcia da petição inicial e pela falta de interesse de agir, e no mérito, pelo pedido genérico, pela contribuição sindical ser adotada no sistema CLT, salvo exceção de profissões que possuem regulamentação específica e, por fim, pela antecipação dos efeitos da tutela.

Transcorreu
in albis
o prazo para a FEMUSPA apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente
, o Município de Oriximiná pleiteia pela
inépcia da petição inicial e pela falta do interesse de agir da FEMUSPA
. Vejamos.

O art. 330, CPC preconiza que:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 1º. Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

§ 2º. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º. Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Conforme preconiza o art. 319, CPC, a petição inicial deverá indicar o juízo a que é dirigida, dados pessoais do autor (es) e do réu (s), fatos e fundamentos jurídicos, pedido com especificações, o valor da causa, as provas e a opção de realizar conciliação ou mediação.

O Município de Oriximiná alega que a FEMUSPA deixou de juntar elementos concretos sobre a suposta ausência de repasse da contribuição sindical,
todavia, a federação juntou na exordial os Editais de Notificação aos Municípios
(ID 16306990)
e o Termo de Notificação Extrajudicial ao Município de Oriximiná
(ID 16306991) para realizar a contribuição sindical, posto ser um tributo obrigatório e exigível, porém
não consta pagamento referente aos anos de 2015, 2016 e 2017.
Assim, não há ausência de provas e demais requisitos na exordial.

Ademais, sobre
a preliminar de legitimidade de agir na lide
, o Município de Oriximiná alega que a FEMUSA não possui legitimidade, devendo ser feita pelo SINDSMOR – Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Poder Executivo e do Legislativo, Administração Direta e Indireta do Município de Oriximiná, fundada em 31/10/2009.

O interesse de agir é um dos pressupostos processuais indispensáveis ao processo, pois trata-se da
necessidade e utilidade da atuação jurisdicional
para a satisfação de um direito.

Dessa forma, vejamos o art. 8º, IV, CRFB:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

IV – a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

E os arts. 578, 579 e 589, CLT, com redação dada à época, antes da Reforma Trabalhista:

Art. 578. As contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação do “imposto sindical”, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo.

Art. 579. A contribuição sindical é devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591.

Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho:

I

–
para os empregadores:
(Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008);

a)
5% (cinco por cento) para a confederação correspondente;

b)
5% (quinze por cento) para a federação
(Incluída pela Lei nº
11.648, de 2008);

c)
60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo, e
(Incluída pela Lei nº
11.648, de 2008);

d)
20% (vinte por cento) para a “Conta Especial Emprego e Salário”;
(Incluída pela Lei nº
11.648, de 2008);
(GRIFO).

Dessa forma,
a federação possui legitimidade para cobrar quanto ao valor decorrente da sua parte na arrecadação,
assim, a sua própria parte (15%) da contribuição sindical que lhe cabe, e desde que haja prova do desconto e não repasse pelo empregador.

No caso em questão, o Município de Oriximiná, na condição de empregador,
deveria ter realizado o desconto autorizado da folha de pagamento dos servidores municipais
, para enfim repassar os valores à federação, visto a antiga obrigatoriedade, todavia, não fizera tal ato.

Sobre os temas, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO
- MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO -
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
- PROVA DO JUSTO RECEIO DE SOFRER VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA -
LEGITIMIDADE DA FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (FESSP-MT) PARA EXIGIR O REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE - ÚNICA ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU - EXISTÊNCIA DE OUTRA FEDERAÇÃO SINDICAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.
A opção pela via mandamental somente se mostrará adequada se os fatos que alicerçarem o direito alegadamente violado puderem ser comprovados de plano, mediante a apresentação de prova documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos.

O registro de outra entidade sindical (FESSPMEMT) na base territorial do Estado de Mato Grosso, concorrente à representação dos servidores públicos municipais, infirma a presença de direito líquido e certo da FESSP/MT, como única entidade sindical de 2º Grau com legitimidade para cobrança das contribuições sindicais dos servidores municipais.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00001410820158110100, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/03/2024). (GRIFO).

Dessa forma,
rejeito as preliminares
.

No mérito,
o ponto nodal é sobre a obrigatoriedade do Município de Oriximiná em descontar as contribuições sindicais dos anos de 2015, 2016 e 2017 e repassar a FEMUSPA
. Vejamos.

Antes da Reforma Trabalhista promovida pela Lei nº 13.467/2017,
a contribuição sindical era obrigatória e automática para todos os trabalhadores,

fossem eles sindicalizados ou não.
O desconto correspondia a um dia de salário por ano, geralmente descontado em março, e tinha previsão nos arts. 578 a 610 da CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas.

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, a contribuição sindical deixou de ser obrigatória, assim, passou a depender de
autorização prévia, expressa e individual
do trabalhador, conforme novo texto do
art. 578 da CLT
, sob pena de ser ilegal.

O Supremo Tribunal Federal confirmou essa mudança no
RE 1018459
, com
repercussão geral Tema 935
, fixando a seguinte tese:
“É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.”

No caso em questão, o
Município de Oriximiná era o empregador dos servidores públicos municipais
, sendo de sua responsabilidade quanto ao desconto, recolhimento e repasse da contribuição sindical dos profissionais. Dessa forma, obrigatoriamente, o ente municipal deveria ter
descontado na folha, recolhido e repassado à FEMUSPA,
pois antes da Reforma Trabalhista era obrigatório, assim, como qualquer empregador, deveria ter descontado e repassado os valores à federação, conforme os percentuais previstos nos arts. 589 e seguintes da CLT.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE REPASSE À FEDERAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
A Federação faz jus ao recebimento pelo Município de parte da contribuição sindical que a Consolidação das Leis do Trabalho assegurava como obrigatória antes da reforma trabalhista operada pela Lei nº 13.467/2017.

(TJ-RO - AC: 00032566620138220014 RO 0003256-66.2013.822 .0014, Data de Julgamento: 31/05/2019). (GRIFO).

Através da análise e dos documentos juntados aos autos,
devida a contribuição sindical à FEMUSPA referente aos anos de 2015, 2016 e 2017
, visto a obrigatoriedade antes da Reforma Trabalhista.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação

do Município de Oriximiná
, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/06/2025